Tribunal: TJMT
Processo: 1086365-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086365-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), NILVA PEREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 415.585.881-91 (RECORRIDO), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. HANSENÍASE (CID A30.9). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela parte recorrente contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual a parte recorrida, servidora pública municipal aposentada, pleiteou o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de hanseníase (CID A30.9), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à isenção desde o diagnóstico da moléstia, determinando a cessação dos descontos e condenando à restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrida, aposentada e portadora de hanseníase (CID A30.9), faz jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, independentemente de laudo médico oficial e de comprovação da contemporaneidade dos sintomas, bem como se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

3.

A sentença deve ser integralmente confirmada, pois enfrentou de maneira completa, coerente e juridicamente adequada todos os pontos controvertidos, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável.

4.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, dentre as quais se inclui expressamente a hanseníase. Trata-se de hipótese de isenção objetiva vinculada à condição pessoal do contribuinte aposentado, fundada em critério humanitário e de justiça fiscal, com nítido caráter protetivo, voltado à preservação da dignidade da pessoa acometida por doença grave.

5.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base em laudos e relatórios médicos subscritos por profissionais habilitados, que a parte recorrida foi diagnosticada com hanseníase (CID A30.9), não havendo qualquer elemento nos autos que infirme a autenticidade ou a veracidade da documentação apresentada. O conjunto probatório é harmônico, convergente e suficiente para demonstrar a existência da moléstia grave.

6.

A insurgência recursal quanto à ausência de laudo médico oficial não merece acolhida. A legislação de regência não exige que o diagnóstico seja firmado exclusivamente por junta médica oficial como condição para o reconhecimento judicial da isenção. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave, desde que a doença esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme Súmula 598.

7.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade dos sintomas. A jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 627, estabelece que o contribuinte faz jus à isenção mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, sendo igualmente dispensável a demonstração de sintomas atuais quando comprovada a moléstia grave. A ratio decidendi reside no fato de que a norma não condiciona a isenção à persistência de sintomas, mas à condição de portador da doença grave.

8.

A sentença também observou corretamente o termo inicial do benefício, fixando-o a partir do diagnóstico da moléstia, com restituição dos valores indevidamente descontados, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Tal solução está em consonância com o art. 168, I, do CTN, que disciplina o prazo para repetição de indébito tributário, bem como com a orientação consolidada nos tribunais superiores.

9.

A manutenção da sentença prestigia os princípios da legalidade tributária, da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva, evitando que contribuinte aposentado e portador de moléstia grave suporte exação indevida, em manifesta contrariedade à norma de isenção expressamente prevista em lei.

10.

Assim, a fundamentação adotada na sentença mostra-se sólida, suficiente e alinhada à legislação e à jurisprudência dominante, impondo-se sua confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026